Tribunal: TJDFT
Processo: 0717896-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717896-14.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ESTHER EMILIA ROCHA LESSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, em fase de liquidação de sentença (processo n. 0023057-53.2015.8.07.0001), rejeitou a impugnação manejada pela ora agravante ao valor apresentado pelo expert a título de honorários periciais, homologou a proposta do perito, fixando a reportada verba em R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais), e determinou o depósito do citado valor, sob pena de indeferimento da diligência e de imposição do ônus da prova não produzida. Em suas razões recursais (ID 10080987), alega que o i. perito apresentou proposta de honorários periciais no valor de 7.2.00,00 (sete mil e duzentos reais), sendo que impugnou o quantum, sob o argumento de se revelar quantia exorbitante. Sustenta que a proposta do expert homologada pelo Juízo a quo é exorbitante e incompatível com a extensão, a complexidade e a duração da perícia a ser realizada, principalmente por se tratar de um único autor e de matéria repetitiva na justiça, que não demanda maiores elucubrações a respeito e que possibilita a utilização de recursos informatizados para a realização dos cálculos. Argumenta que, considerando os critérios legais, como o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa, e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor apresentado deve ser minorado. Destaca que em casos que versam exatamente sobre a mesma matéria do processo de origem, os valores dos honorários foram fixados em patamares significativamente inferiores ao da proposta do perito judicial. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (IDs 26189296 e 26189297). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do processo de referência (processo n. 0023057-53.2015.8.07.0001), verifica-se que a agravante comunicou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento (ID 93702507) e, ato contínuo, comprovou o recolhimento do valor fixado a título de honorários periciais pelo Juízo de origem no importe de R$7.2.00,00 (IDs 93705851 e 93705853). A par de tal quadro, tendo em vista a incompatibilidade entre o pagamento dos honorários periciais e a insurgência quanto ao valor fixado pelo d. magistrado ao homologar a proposta do perito na decisão agravada, vislumbra-se a ocorrência de preclusão lógica, o que obsta o conhecimento do presente recurso. 3. Ante o exposto, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015 do CPC, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora